Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-72.2019.8.11.0034
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000088-72.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO – CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INDEVIDA INGERÊNCIA – HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA – IMÓVEL ALUGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

“
Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias
”
(TJMT, N.U 1010662-28.2020.8.11.0000).

2. Não se mostra razoável inobservar a teoria reserva do possível e a compreensão de que os recursos são finitos e as necessidades humanas infinitas, impondo ao ente estatal a construção de Delegacia Municipal, sem que, para tanto, se proceda uma análise global da dotação orçamentária existente.

3.

Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT que, nos autos da
“Ação Civil Pública de obrigação de fazer c/c Pedido de tutela provisória de urgência”
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente assevera que a decisão inobservou o dever estatal de
“prestar serviços de sua incumbência em conformidade com o princípio da eficiência, nos termos do artigo 37,
caput
, da Constituição Federal da República”
– id. 71280989, fl. 5 –.

Destaca que
“para que a Delegacia de Polícia desta cidade seja capaz de cumprir com suas funções,
é fundamental que sejam respeitadas as condições mínimas estruturais e funcionais do prédio”
– id. 71280989, fl. 8 -
.

Assevera que, na espécie, inexiste interferência do Poder Judiciário na atuação do Poder Executivo, ao passo que
“
conferir um mínimo de dignidade humana é o propósito da República Federativa do Brasil, que não pode ser vinculado à conveniência política do administrador público
”
– id. 71280989, fl. 9 –.

Com tais considerações, pugna pela reforma da sentença,
“de modo a condenar o Executivo Estadual a construir uma Delegacia Municipal”
na comarca de Dom Aquino – id. 71280989, fl. 14 –.

Em suas contrarrazões, o apelado requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 71280993, fl. 1 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do apelo – id. 72354465, fl. 3 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT que, nos autos da
“Ação Civil Pública de obrigação de fazer c/c Pedido de tutela provisória de urgência”
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso recebeu uma “Manifestação sigilosa” em 05/06/2018, reportando a situação da Delegacia de Dom Aquino:

“Relato que a cela que é usada nesta unidade policial se encontra com sérios problemas estruturais, o que causa problemas tanto para as pessoas que se encontram detidas aqui, quanto aos policiais que aqui ‘tiram’ seus plantões. Relato que o vaso sanitário está entupido e que a porta que fecha a cela se encontra danificada.

(...)

Não foi feito nenhum reparo por parte do Governo do Estado, tampouco pelo dono do imóvel, pois este prédio é alugado”
– id. 71280953, fl. 18 –.

Tal manifestação deu ensejo à notícia de fato que subsidiou a presente Ação Civil Pública, instruída com imagens do local e com o Formulário de Visita Técnica realizada em 24/10/2018 – id. 71280955, fl. 16 –.

Em sede liminar, o magistrado
a quo
indeferiu a tutela pleiteada, sob o argumento de que
“não há elementos visíveis
prima facie
que demonstrem o periculum in mora, vez que, os serviços na Delegacia de Policia de Dom Aquino/MT continuam sendo prestados e a população continua recebendo o atendimento necessário”
– id. 71280966, fl. 2 –.

Na sentença, o juízo singular julgou pela improcedência dos pedidos versados na inicial, por considerar, em síntese, que
“eventual procedência da presente ação é imiscuir-se na chamada atividade discricionária do administrador, sendo defeso ao Judiciário adentrar nessa gestão e determinar a feitura de obras e prestação de serviços que envolvem grandes investimentos”
– id. 71280985, fl. 3 –.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise das circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

Com efeito, os elementos probatórios revelam a precariedade estrutural do prédio em que se encontra instalada a Delegacia do município de Dom Aquino, caracterizada pela oscilação da conexão de internet, fragilidade da instalação elétrica, escassez de salas, entre outros problemas.

Inobstante, tal conjectura não dá azo à excepcional ingerência do Poder Judiciário nos atos da Administração Pública, a exemplo da destinação de recursos financeiros à reforma do prédio alugado para o funcionamento da unidade policial.

O entendimento aqui tratado não se presta a menosprezar a tutela à segurança pública. Entretanto, não se pode perder de vista a discricionariedade do Poder Executivo para, mediante critérios de conveniência e oportunidade, estabelecer e distribuir as dotações orçamentárias existentes.

Sabe-se que há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar que a Administração Pública adote medidas tendentes a tutelar direitos constitucionalmente essenciais, sem que, para tanto, incorra em violação ao Princípio da Separação de Poderes. A propósito, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013.

1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. (...)”
(STF, ARE n. 886710, AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015).

Contudo, como bem salientado na jurisprudência supracitada, tal viabilidade se restringe às situações excepcionais, em que haja patente omissão do ente público na consecução de seus deveres constitucionais.

Enfatiza-se que a problemática delineada no feito envolve reflexões e análises que sobressaem a alçada do Poder Judiciário, especialmente ao se ponderar a implementação de políticas públicas, que, como consabido, se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Em observância ao princípio da separação de poderes e a própria incumbência do Executivo na gerência dos recursos públicos, este e. Tribunal assentou que
“
descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias
”
(N.U 1010662-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).

Ademais, não se mostra razoável inobservar a teoria reserva do possível, bem como a compreensão de que os recursos são finitos e as necessidades humanas infinitas. O estudo das questões expostas nos autos deve se dar de forma global e ampla, com análise acurada do impacto orçamentário a nível estadual.

Em situação similar, este e. Tribunal decidiu que:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
REFORMA/CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE DIAMANTINO/MT
– LOTAÇÃO DE SERVIDORES – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – DESPROVIMENTO.

(...)

A decisão sobre a reforma/construção de prédio para abrigar a Delegacia de Polícia Civil, a lotação de servidores públicos e a aquisição de equipamentos, insere-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, não cabendo ao Judiciário substituí-la.

O Magistrado não deve substituir o gestor público, definindo os rumos das políticas públicas, sem ter conhecimento do orçamento disponível.
”
(N.U 1008535-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022) (grifo nosso).

A
inda, há de se ressaltar que, inobstante as dificuldades existentes na Delegacia de Dom Aquino, não se vislumbra completa inércia do Poder Executivo e/ou situação emergencial de violação de direitos fundamentais dos jurisdicionais, principalmente ao se ponderar que a unidade está em funcionamento e que o local em que instalada se trata de imóvel alugado. Nesse ponto, consoante o contrato firmado entre o locador e o ente público, possível impor ao proprietário a realização das reformas necessárias à conservação e manutenção do prédio – id. 71280954, fl. 5 –.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023